Tribunal: TJES
Processo: 0001919-12.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001919-12.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ARACRUZ LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGIME FIXO DE ISSQN. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS DECLARATÓRIOS DA DECISÃO. CRITÉRIOS DE SUCUMBÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MERA REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Aracruz contra acórdão que, em sede de ação anulatória de ato administrativo, deu provimento ao recurso do contribuinte para restabelecer o enquadramento no regime fixo do ISSQN. O embargante alega omissões quanto à fixação do termo inicial dos efeitos da decisão, distribuição dos ônus sucumbenciais e inexistência de lançamento de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à fixação do termo inicial dos efeitos do restabelecimento do regime tributário especial; (ii) analisar eventual omissão na distribuição dos ônus sucumbenciais diante da rejeição da tese de decadência; (iii) verificar a necessidade de explicitação, no acórdão, da inexistência de lançamento fiscal de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do julgado ou à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.

4)
A ausência de fixação expressa do termo inicial dos efeitos da decisão não configura omissão, pois o acórdão possui natureza declaratória, reconhecendo direito preexistente, de modo que a eficácia retroativa é decorrência lógica da declaração judicial de nulidade do ato administrativo.

5)
A rejeição de uma das teses jurídicas deduzidas pela parte (decadência do ato administrativo) não caracteriza sucumbência parcial quando o pedido principal (restabelecimento do regime fixo de ISSQN) tenha sido acolhido integralmente, prevalecendo a teoria da causalidade para atribuição dos ônus sucumbenciais ao ente que deu causa à lide.

6)
A alegação de inexistência de lançamento de ofício não constitui ponto controvertido na decisão embargada, sendo descabida a pretensão de inserir no julgado declaração sobre fato não debatido nem decidido.

7)
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme §1º do art. 489 do CPC e jurisprudência consolidada do TJES e STJ.

8)
Ainda que manejados com fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem demonstrar algum dos vícios legais, sob pena de rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que reconhece o direito ao regime fixo de ISSQN possui natureza declaratória e produz efeitos retroativos ao momento da indevida revogação administrativa, prescindindo de fixação expressa de termo inicial.

2. A rejeição de fundamento jurídico alternativo não caracteriza sucumbência parcial quando o pedido principal é integralmente acolhido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; Decreto-Lei nº 406/68, art. 9º, §§ 1º e 3º; Lei nº 9.784/99, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 633; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017; TJES, EDcl no AgInt na ApCív 024110128857, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Cinge-se a controvérsia a analisar a ocorrência de supostas omissões no acórdão embargado, relativas à fixação do termo inicial dos efeitos da decisão, distribuição dos ônus sucumbenciais e ausência de lançamento fiscal de ofício.

Todavia, infere-se que o acórdão

embargado examinou detalhadamente a controvérsia, lastreado em firme jurisprudência do STF e deste Sodalício, como subsegue:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. REVOGAÇÃO DO ENQUADRAMENTO PELO MUNICÍPIO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RESTABELECIMENTO DO REGIME FIXO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta por Centro de Especialidades Médicas de Aracruz Ltda. visando a reforma da sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que revogou seu enquadramento como sociedade uniprofissional, afastando a tributação fixa do ISSQN, e pleito subsidiário de redução da alíquota do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que revogou o regime fixo de ISSQN da apelante está fulminado pela decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 e na Súmula 633 do STJ; (ii) estabelecer se a apelante preenche os requisitos para o enquadramento no regime tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 não se aplica a atos administrativos que geram efeitos patrimoniais continuados, permitindo à Administração Pública revogar benefícios fiscais condicionados.

4) O direito ao regime fixo de ISSQN não é adquirido de forma irreversível, pois depende do preenchimento contínuo dos requisitos legais pela sociedade beneficiária.

5) A revogação do benefício pelo Município deve observar a inexistência dos requisitos para o regime diferenciado, sem efeitos retroativos.

6) A jurisprudência do STJ reconhece que sociedades médicas uniprofissionais, ainda que constituídas sob a forma limitada, podem se enquadrar no regime fixo de ISSQN, desde que os serviços sejam prestados de forma pessoal pelos sócios habilitados.

7) A análise do contrato social da apelante evidencia que a sociedade não possui natureza empresarial, sendo preenchidos os requisitos para a tributação diferenciada conforme §§ 1º e 3º do art. 9º Decreto-Lei nº 406/68.

8) A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reafirma a possibilidade de sociedades médicas limitadas se beneficiarem do regime fixo, desde que os serviços sejam prestados diretamente pelos sócios e sob sua responsabilidade pessoal.

9) O preenchimento dos requisitos para a tributação diferenciada torna prejudicado o pedido subsidiário de redução da alíquota do ISSQN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1) A revogação do enquadramento em regime fixo de ISSQN por ato administrativo não se sujeita à decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 quando se trate de benefício fiscal de efeitos patrimoniais continuados.

2) Sociedades médicas uniprofissionais podem se enquadrar no regime fixo de ISSQN, mesmo que constituídas sob a forma limitada, contanto sejam os serviços prestados de forma pessoal e sob responsabilidade direta dos sócios.

3) O preenchimento dos requisitos dos §§ 1º e 3º do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/68 garante à sociedade o direito ao regime diferenciado de tributação.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.784/99, art. 54; Decreto-Lei nº 406/68, art. 9º, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 633; STJ, AgInt no REsp n. 1.963.052/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20/3/2023; STJ, PUIL n. 3.608/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 28/2/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001485-23.2020.8.08.0006, rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 04/11/2024; TJES, Apelação Cível nº 0005692-36.2018.8.08.0006, rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 14/06/2024.”

Inobstante, o embargante aponta omissão quanto à fixação do termo inicial dos efeitos do julgado que restabeleceu o regime de tributação fixa do ISSQN.

Contudo, não se vislumbra a existência do vício apontado.

O acórdão é claro ao reconhecer que a sociedade apelante preenche os requisitos para a tributação diferenciada, conforme a análise do contrato social que a instituiu.

A decisão, portanto, possui natureza declaratória, reconhecendo direito que já pertencia à embargada e que fora indevidamente suprimido pelo ato administrativo de desenquadramento.

Nesse contexto, a ausência de um marco temporal expresso no dispositivo do julgado não configura omissão, pois o efeito retroativo é consequência lógica e natural das decisões de caráter declaratório.

O direito fora restabelecido porque nunca deveria ter sido revogado, retroagindo, por imperativo lógico-jurídico, ao momento em que o ato ilegal produziu efeitos, qual seja, a data do desenquadramento.

Com efeito, a situação fático-jurídica da empresa, analisada no acórdão, permaneceu a mesma desde a constituição.

Dessa forma, o restabelecimento do regime fiscal alcança todo o período em que a cobrança se deu de modo diverso.

No que se refere à condenação sucumbencial, o recurso também não merece prosperar.

O embargante sustenta que a rejeição da tese de decadência implicaria sucumbência recíproca.

O objeto principal da demanda era o restabelecimento do enquadramento no regime de ISS fixo.

A anulação do ato por decadência ou o reconhecimento do preenchimento dos requisitos legais eram apenas fundamentações jurídicas distintas que conduziam a esse mesmo resultado prático.

Não se deve equiparar a rejeição de pedido subsidiário – que pode caracterizar sucumbência parcial – ao acolhimento de pedido alternativo, em que o êxito em qualquer um deles importa vitória integral.

Logo, o acolhimento da pretensão de fundo por um dos fundamentos invocados resultou na total procedência do pleito no aspecto prático e econômico.

A rejeição de uma das teses jurídicas não tem o condão de transformar a parte autora em parcialmente vencida.

Pelo princípio da causalidade, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai integralmente sobre quem deu causa à instauração do processo, ou seja, o Município, ao promover o desenquadramento indevido.

Quanto ao pleito para que se consigne a inexistência de lançamento de ofício, a insurgência não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, mesmo porque não constituiu ponto controvertido e decidido pelo acórdão.

A bem da verdade, a leitura das razões evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão plenário virtual 04-08/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões